Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700912-73.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERA LUCIA RODRIGUES ALVES DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto por VERA LUCIA RODRIGUES ALVES DIAS não veio acompanhado do comprovante de pagamento do preparo e das custas processuais. Desse modo, concedo à recorrente prazo de dois dias úteis para demonstrar que os recolheu tempestivamente, sob pena de não conhecimento do recurso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito